Tribunal: TJDFT
Processo: 0731668-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731668-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: DEPIL FORMA SUDOESTE INSTITUTO DE ESTETICA LTDA DECISÃO 1. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra DEPIL FORMA SUDOESTE INSTITUTO DE ESTETICA LTDA, que indeferiu os pedidos de sucessão processual e de assistência litisconsorcial. 2. Proferido despacho sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento (id. 75936121), a agravante não se manifestou (id. 76394201). 3. Conforme o referido despacho, examinado o processo originário, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de sucessão processual e de assistência litisconsorcial, nos seguintes termos (id. 233178028, autos originários): “Pretende ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), inscrito no CNPJ sob o n.o 30.366.204/0001-01, a assunção do polo passivo da demanda, ao argumento de ser cessionário do crédito em execução (ID 192222023). Também noticia ter formalizado acordo com a executada, cujo instrumento acha-se não assinado e acostado no ID 195478017, motivo pelo qual requer a intimação da devedora para manifestar sua adesão. No ID 192222024, está hospedado termo de cessão. Lendo-o, constata-se que foi contemplado crédito devido pela executada, mas referente ao contrato no 20036477304 (pág. 17, ordem 6382), distinto do cédula de crédito bancário que instrui a execução, de no551650621 (ID 147701874). Determinaram-se as intimações deITAPEVA e do ainda exequente -AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - para demonstrarem a legitimidade da cessão noticiada (ID 195978027). ITAPEVA apresenta as petições IDs 195988890 e 196642472, nas quais reitera o pedido e, subsidiariamente, requer sua colocação comoassistente litisconsorcial. JáAYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em que pese as inúmeras intimações (IDs 195978027, 201088428, 208334928, 220619835), conservou-se silente. Sucintamente relatados, decido. Tal como acusado alhures, o termo de cessão residente noID 192222024 não comprova a cessão noticiada, uma vez que aborda a cessão do crédito referente aocontrato no 20036477304 (pág. 17, ordem 6382), distinto, todavia, da cédula de crédito bancário que instrui a execução, de no551650621 (ID 147701874). Já o termo de declaração de cessão ID 195988891, juntado supervenientemente, também não se presta a comprovar a cessão, porque seu anexo I torna a mencionar ocrédito correspondente aocontrato no 20036477304 (pág. 11). Logo, não comprovada a cessão pelos documentos carreados e não confirmada a operação pelo exequente nos autos, indefiro a sucessão processual. Em consequência, denego alçar aITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) à condição de assistente litisconsorcial, pois isso exige justamente a demonstração da qualidade de cessionário e da própria titularidade do direito material em face do executado, na esteira do art. 109, § 2o, CPC. AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. prosseguirá na autoria da demanda. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) deverá ser descadastrada tão logo preclusa esta decisão. Arquive-se provisoriamente, na forma da decisão ID 184321248.” 4. A decisão acima foi proferida em 22/4/2025 (id. 233178028, autos originários), e disponibilizada no DJe em 23/4/2025 (id. 233487281, autos originários). Acrescente-se que dessa decisão não foi interposto recurso. 5. Em 28/4/2025 a agravante apresentou petição (id. 233881618, autos originários) reiterando o pedido de substituição processual. Dessa nova petição, foi proferida, em 9/7/2025, decisão estabelecendo que “não comprovados elementos supervenientes capazes de desafiar a correção da decisão pretérita (ID 233178028), conserva-se inabalada”, in verbis: “Indeferida - ID 233178028 -sucessão no polo ativo, pela divergência entre as numerações dacédula de crédito bancário que instrui a execução, de no551650621 (ID 147701874), e do contrato mencionado no termo de cessão, deno 20036477304 (pág. 17, ordem 6382, ID 192222024). Agora, oITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), postulante ao posto de exequente, explicar que a divergência de numerações é motivada por simples controle interno, mas ambas se reportam à mesma obrigação, e reiterar o pedido de sucessão, já indeferido. Insta salientar que a ainda exequente,AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., já foi intimada por diversa vezes para se posicionar sobre a cessão ventilada e nunca abandonou a quietude(IDs 195978027, 201088428, 208334928, 220619835). Em que pesem os argumentos deITAPEVA, tem-se que não pode ser aceito o pedido de sucessão se o instrumento de cessão não identifica com perfeição o crédito cedido, deixando margem a questionamentos insuscetíveis de aclaramento por simples alegações em petição, e, ainda por cima, o credor originário não se digna a referendar a operação. Por não comprovados elementos supervenientes capazes de desafiar a correção da decisão pretérita (ID 233178028), conserva-se inabalada. Indefiro o pedido retro. Apesar disso, nada obsta que interessado e exequente firmem e tragam à baila novo termo de cessão, desta feita com induvidosa menção ao título da dívida,cédula de crédito bancário no551650621 (ID 147701874), e torne-se a postular a sucessão no polo ativo. Arquive-se provisoriamente, na forma da decisão ID 184321248. Publique-se.” 6. Assim, considerando o prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento, a data da publicação da decisão que, efetivamente, indeferiu os pedidos de sucessão processual e de assistência litisconsorcial (decisão proferida em 22/4/2025 - id. 233178028, autos originários) e o fato de que pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou em 24/4/2025 (quinta-feira) e expirou no dia 16/5/2025 (sexta-feira). 7. No entanto, o presente recurso foi interposto em 1o/8/2025 (id. 74658444), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. 8. Em conclusão, o recurso em exame é inadmissível, por estar manifestamente intempestivo. 9. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, art. 932, inc. III, do CPC. 10. Intimem-se. 11. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora